Tribunal: STF
Processo: ARE 1326732
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “Apelação cível. Remessa Necessária. Previdenciário. Ação revisional de pensão por morte c/c cobrança. Sentença de procedência. Preliminar de litispendência afastada. Causa de pedir relativa a período posterior àquele objeto do cumprimento de sentença em anterior ação revisional. Policial militar inativo que faleceu antes do advento da EC nº 41/03. Integralidade e paridade garantidas, na forma dos arts. 40, §§7º e 8º c/c 42, §2º, ambos da CF (redações dadas pela EC nº 20/98) e das Súmulas nº 340 do STJ e nº 68 do TJRJ. Base de cálculo do pensionamento composta por verbas de natureza remuneratória (soldo, Indenização de habilitação profissional – IHP, gratificação pelo regime especial de trabalho policial militar – RETPM e adicionais de inatividade e por tempo de serviço). Adicional por tempo de serviço limitado ao percentual a que fazia jus o falecido servidor na data do óbito. Prova dos autos que comprova defasagem do pensionamento apenas a partir de fevereiro/2017, inclusive. Correção monetária com base na UFIR-RJ, que se atualiza pelo IPCA-E. Juros moratórios com base no índice aplicável às cadernetas de poupança. Inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F da Lei nº 9494/97, com a redação dada pela Lei nº 11960/09 (RE nº 870.947/SE – Tema 810; ADI nº 5348/DF). Restrição temporal da condenação que importa em decaimento mínimo da autora. Manutenção da condenação sucumbencial imposta à autarquia-ré, na forma do art. 86, par. ún. do CPC/15. Honorários advocatícios. Iliquidez da sentença que acarreta a incidência do art. 85, §4º, II do CPC/15 e da Súmula nº 111 do STJ. Quantificação dos honorários quando da liquidação do julgado. Taxa de judiciária. Obrigação de pagamento imposta à autarquia que se afasta. Isenção. Súmula nº 76 do TJRJ. Provimento parcial do recurso. Reforma, em parte, da sentença em remessa necessária”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 7º e 8º da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente